Tribunal: TJBA
Processo: 8150447-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150447-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE LAZARO DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARLON OLIVEIRA VILAS BOAS TEIXEIRA

APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , DJALMA GOSS SOBRINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.

AÇÃO D
ECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO DOS DADOS DO DEMANDANTE NO CADASTRO “SERASA LIMPA NOME”. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
AFASTADA. SENTENÇA QUE
RECONHEC
EU A
INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA APÓS OS DESCONTOS.

NECESSIDADE DE APONTAR COMO INEXIGÍVEL O VALOR INTEGRAL DO DÉBITO.
VERBA SUCUMBENCIAL QUE DEVERÁ OBSERVAR A APRECIAÇÃO EQUITATIVA NA HIPÓTESE (ART. 85, §8º, CPC). FIXAÇÃO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). PLEITO DE MAJORAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DESCABIDO.
APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°

8150447-74.2022.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente

JORGE LÁZARO DIAS DOS SANTOS
, sendo
Recorrid
os

HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO
S/A
e ITAÚ UNIBANCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

rejeitar a preliminar suscitada
e

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador.